Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença requerido por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ. O agravante sustentou que a parte exequente postulou R$ 26.119,08, mas o juízo homologou os cálculos apresentados pelo Ente Público no montante de R$ 13.951,30. Contudo, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, condenou o credor e o devedor no mesmo percentual de 10% (dez por cento). Aduziu que houve condenação em duplicidade, pois o advogado do credor faria jus apenas aos honorários relativos à fase de cumprimento (Súmula n. 345 do STJ). Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja excluída a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação, mantendo-se apenas: (1) a condenação do Ente Público ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 345 STJ; (2) a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do devedor (Ente Público), decorrentes do acolhimento parcial da impugnação. Dispensado o preparo por isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, em face à decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico para cada uma das partes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso de indeferimento da inicial, uma vez que não apresentada desistência de cumprimento de sentença no processo coletivo. Pontua que a legitimidade da exequente não resta aferida, haja vista que não demonstrado na ação coletiva que se encontrava ela representada pelo sindicato autor. Salienta que deve ser reconhecida a prescrição e, acaso não acatada, que sejam os honorários arbitrados de forma proporcional à impugnação acolhida. Insurge-se contra o parâmetro de correção estabelecido para a incidência da correção monetária, dada a imprescindibilidade de se observar o comando exarado no título exequendo. Ressalta que, em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, a parte exequente não comprovou deter título certo, líquido e exigível, suscetível de execução. Requer que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo. Por fim, pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o valor máximo para expedição de RPV no importe equivalente a 10 (dez) salários mínimos (ID 101665366). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 103740924. É a exposição. DECIDO. Do indeferimento da inicial Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao Distrito Federal. É que mediante a inexistência (ID 99443587 – Págs. 69) do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, é certo que não há que se falar que em duplicidade de execuções ou mesmo a possibilidade de pagamento de valores em duplicidade. Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. Da inexistência de comprovação de que a demandante se enquadra como substituída processual do sindicato autor da ação coletiva No particular, verifica-se que o Distrito Federal equivoca-se quando afirma inexistir prova de que a exequente possui a qualidade de substituída processual e, portanto, não poderia ser enquadrada no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Dessa sorte, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 99443587, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 12.08.2021, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 100163791, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 99443587 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Ademais, tem-se, ainda, a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se reajustar as rubricas remuneratórias e coeficientes de correção monetária na forma discriminada no cálculo apresentado pelo executado em ID 101665367, haja vista que se revelam condizentes com os parâmetros estabelecidos no título executivo. Do Reconhecimento da Inconstitucionalidade Formal Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput, da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27 – Ressalvam-se os grifos). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controle, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Anote-se, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota a concepção clássica para aferição dos efeitos da norma inconstitucional. No particular, ao contrário do que preconiza a concepção do sistema austríaco, tal concepção perdura desde o leading case “Marbury vs Madison” no qual o Chief Justice John Marshal considerou que a norma inconstitucional é ato nulo. Nessa toada, por consectário lógico, o ato nulo é insanável e incapaz de produzir qualquer efeito. A Ação de Inconstitucionalidade tem o único objetivo: declarar algo que já preexiste. Quanto à insanabilidade do ato nulo, notadamente em face de defeitos formais, a doutrina pátria encontra respaldo nas lições de Ernst Forsthoff, que assim preleciona: La vinculación legal del acto administrativo a una determinada forma significa que aquél sólo puede tener eficacia cuando se reviste precisamente de esa forma. La infracción de forma implica nulidad. Por eso, el defecto de forma no puede subsanarse a posteriori mediante su reparación. [1] O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.[2] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em caso de eventual pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do Distrito Federal para determinar que o cálculo do débito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) deve-se aplicar a TR como índice de correção monetária e os parâmetros remuneratórios discriminados no cálculo apresentado pelo Distrito Federal no ID 101665367; d) em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, manter a fixação de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da condenação, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do devedor. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, assim compreendida a diferença obtida entre o valor apontado por cada uma das partes como devido. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” Decisão integratória proferida nos seguintes termos: “Embargos de declaração próprios e tempestivos (ID 104997759). Deles CONHEÇO. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 103822667, que o condenou no pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, para tanto, que ao caso deve ser aplicada a Súmula 519 do STJ, sobre a qual deixou a decisão vergastada de se pronunciar. Com efeito, por ocasião da decisão embargada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida parcialmente, razão pela qual incide na espécie a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Ademais, insubsistente se revela a pretensão aviada em sede de embargos no tocante à aplicação da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, isto, pois, o precitado enunciado tem sua aplicação restrita à demanda envolvendo particulares e, não a Fazenda Pública. Perfilhando o mesmo entendimento acima delineado, colacionam-se a seguir arestos da jurisprudência extraídos deste Egrégio Tribunal, segundo os quais: AGRAVODEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AGENTE DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA DO DF. ADICIONAL DE HORA EXTRA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a parte contraria. 2. A retificação em segunda instância de parte do período em que o juiz de origem entendeu como cobrança em excesso não afasta a condenação aos honorários, visto que não alterou o resultado final do julgamento. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (TJDFT - 0715535-58.2020.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2020, Publicado no DJE : 03/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TOTAL EXECUTADO. SUMÚLA 519 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que o artigo 85, §7o, do CPC, dispõe que ?não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada?. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, a rejeição da pretensão impugnativa. Logo, tendo em vista que na hipótese dos autos a Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e esta foi integralmente rejeitada, verifica-se que devem ser fixados honorários em favor da parte credora, ora agravada. 3. Sendo devida a supramencionada fixação, a base de cálculo para os honorários deve abranger a totalidade do valor da condenação, já que, além de não ter havido fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, a impugnação foi rejeitada. Precedentes. 3.1. Entretanto, em que pese ser devida a utilização do valor total da condenação como base para a fixação dos honorários advocatícios em questão, não é possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que a decisão fixou a aludida verba com base no proveito econômico, devendo ser mantido os parâmetros determinados pelo juízo a quo no cumprimento de sentença. 4. Não se aplica à hipótese dos autos a Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que ?na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios?, haja vista que o aludido enunciado foi proclamado tendo como base o cumprimento de sentença contra particular (REsp 11341186/RS), e não contra a Fazenda Pública, havendo, assim, inquestionável distinção de tratamento jurídico-processual. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - 0730180-88.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicado no DJE : 23/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada, haja vista que a referida decisão não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória. Ademais, não se vislumbra, à toda evidência, a existência de erro material. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente, tendo o juízo, ao final, fixado honorários advocatícios em favor da parte impugnada em razão da sucumbência recíproca. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidos os honorários advocatícios apenas em favor do impugnante. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECOTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 2. No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença. 3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ. 4. No que diz respeito à revisão da verba honorária, registre-se que o Tribunal de origem já promoveu a redução dos honorários, arbitrando quantia que implica menos de 4% do montante excluído da Execução. 5. A afirmação de que o novo montante (que corresponde ao valor fixo de R$20.000,00) ainda se revela exorbitante depende da revisão do acervo fático e probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) (grifei) Quanto a extensão dessa jurisprudência em favor da Fazenda Pública, a jurisprudência não vacila igualmente nesse ponto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ. 1. Tendo em vista que contra o acórdão recorrido não foram opostos embargos de declaração, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC apresenta-se dissociada da situação existente nos autos, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. "Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'."(AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1697937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para sobrestar tão somente a expedição da requisição de pequeno valor correspondente aos honorários de sucumbência arbitrados em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator